Tribunal: TJSP
Processo: 1001152-36.2016.8.26.0348
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Cesar Luiz de Almeida
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO MONITÓRIA – DECURSO de prazo para manifestação dO exequente sobre O cumprimento de acordo celebrado entre as partes – Extinção do processo com fundamento no art. 924, INCISO iI, do CPC – Impossibilidade – Silêncio dO CREDOR que não pode ser interpretado como quitação – SENTENÇA anulada, PARA SE DETERMINAR O PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO – Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000499564
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001152-36.2016.8.26.0348, da Comarca de Mauá, em que é apelante SERVIÇO
NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC, é apelado VALDENIR
VALCI BRIANTI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 28a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CESAR LACERDA
(Presidente sem voto), SERGIO ALFIERI E CELSO PIMENTEL.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
CESAR LUIZ DE ALMEIDA
Relator
Assinatura Eletrônica
VOTO No 14.696

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001152-36.2016.8.26.0348 -Voto no 14696
2
APELAÇÃO No 1001152-36.2016.8.26.0348
APELANTE:
SERVIÇO
NACIONAL
DE
APRENDIZAGEM
COMERCIAL SENAC
APELADO: VALDENIR VALCI BRIANTI
COMARCA: MAUÁ
JUIZ(A): MARIA EUGÊNIA PIRES ZAMPOL
APELAÇÃO
AÇÃO MONITÓRIA
DECURSO DE
PRAZO PARA MANIFESTAÇÃO DO EXEQUENTE SOBRE
O CUMPRIMENTO DE ACORDO CELEBRADO ENTRE
AS
PARTES

EXTINÇÃO
DO
PROCESSO
COM
FUNDAMENTO NO ART. 924, INCISO II, DO CPC

IMPOSSIBILIDADE SILÊNCIO DO CREDOR QUE NÃO
PODE SER INTERPRETADO COMO QUITAÇÃO

SENTENÇA ANULADA, PARA SE DETERMINAR O
PROSSEGUIMENTO
DA
EXECUÇÃO

RECURSO
PROVIDO.
Trata-se de recurso de apelação (fls. 120/127) interposto
contra a r. sentença de fls. 117/118 que, nos autos de ação monitória, julgou
extinta a execução nos termos do artigo 924, inciso II, do Código de Processo
Civil de 2015, presumindo a quitação do débito.
O exequente apela sustentando que o executado não
pagou 24 das 28 parcelas acordadas. Alega que antes da extinção, o MM. Juiz
a quo deveria ter-lhe intimado para se manifestar a respeito do cumprimento
do acordo realizado. Diz que não pode se falar em eventual abandono de
causa, tendo-se em vista o disposto no artigo 485, inciso III, §1o do Código de
Processo Civil. Postula o provimento do recurso para reformar a r. sentença e
determinar o regular prosseguimento do feito.
Contrarrazões a fls. 145/149.
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
Ab initio, deixo consignado que o recurso comporta
provimento.
Com efeito, verifica-se que noticiado o acordo entre as
partes (fls. 102/106), a MM. Juíza a quo determinou aguardar o efetivo
cumprimento do acordo até março de 2019, consignando que decorrido o
prazo, não havendo provocação de nenhuma das partes, seria presumido que
o acordo foi integralmente cumprido e o feito seria extinto (fls. 113).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001152-36.2016.8.26.0348 -Voto no 14696
3
Decorrido o prazo do cumprimento do acordo sem
qualquer manifestação (certidão a fls. 116), sobreveio a r. sentença de
extinção de fls. 117/118, com fundamento no artigo 924, inciso II, do Código
de Processo Civil, confira-se:
“Art. 924. Extingue-se a execução quando: I - a petição inicial for
indeferida; II - a obrigação for satisfeita; III - o executado obtiver, por
qualquer outro meio, a extinção total da dívida; IV - o exequente renunciar
ao crédito; V - ocorrer a prescrição intercorrente”. Sic
Cumpre observar que, quando da prolação da sentença,
não havia nos autos nada que permitisse concluir satisfação da obrigação,
tendo o exequente informado o descumprimento da avença nas razões de
apelo.
Ressalte-se que, no processo executivo, a convenção das
partes quanto ao pagamento do débito não tem o condão de extinguir o feito,
mas de suspendê-lo até o adimplemento da obrigação.
Findo o prazo sem o cumprimento, o processo retomará
seu curso normal, nos termos do disposto no parágrafo único do artigo 922,
do mesmo diploma legal, a saber:
“Art. 922. Convindo as partes, o juiz declarará suspensa a execução
durante o prazo concedido pelo exequente para que o executado cumpra
voluntariamente a obrigação.
Parágrafo único. Findo o prazo sem cumprimento da obrigação, o
processo retomará o seu curso”. Sic
Ora, nos termos do artigo supracitado, depreende-se que
a celebração de acordo com pagamento de forma parcelada não permite a
imediata extinção do processo, sem a necessária comprovação de quitação da
dívida.
Embora o exequente tenha se quedado inerte a respeito
do cumprimento da avença, não é possível a presunção da quitação das
obrigações pactuadas.
Isso porque não se pode tolher, abruptamente, o seu
direito de crédito.
Ademais, em não havendo impulso do exequente, mostra-
se viável tão somente a remessa dos autos ao arquivo até provocação da parte
ou consumação da prescrição intercorrente.
Nesse sentido, já decidiu esta 28a Câmara de Direito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001152-36.2016.8.26.0348 -Voto no 14696
4
Privado, a saber:
“Quitação não se presume nem resulta do silêncio da credora, que não foi
ouvida sobre o cumprimento ou o descumprimento do acordo. Por isso,
fica afastado o decreto de extinção da execução. (Apelação
0006248-10.2014.8.26.0125
-
Desembargador
Relator CELSO
PIMENTEL j. 30/01/2018 v.u.). Sic
“Locação. Execução de título executivo extrajudicial. Homologação de
acordo judicial. Ausência de manifestação sobre descumprimento do
ajustado. Feito extinto. Não se admite a extinção do processo sem a
prévia manifestação do exequente quanto ao cumprimento do acordo
homologado, eis que sua inércia não pode ser interpretada como
satisfação da obrigação pelo executado. Recurso provido, para anular a
sentença”.
(Apelação 1022422-45.2015.8.26.0577 - Desembargador Relator CESAR
LACERDA j. 03/10/2017 v.u.). Sic
“EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. Acordo. Extinção da
execução com fundamento no art. 794, I, do CPC. Impossibilidade.
Silêncio sobre o cumprimento do acordo não implica quitação. Sentença
anulada. Recurso provido”. ( Apelação 0007644-61.2005.8.26.0505 -
Desembargador
Relator
GILSON
DELGADO
MIRANDA

j.
14/03/2017- v.u.). Sic
Destarte, porque o silêncio do credor não pode ser
interpretado como prova de pagamento e considerando que há mesmo notícia
de que a dívida não foi quitada, de rigor o afastamento da extinção do
processo, para que haja o prosseguimento da execução.
Ante o exposto, pelo meu voto, dou provimento ao
recurso.
CESAR LUIZ DE ALMEIDA
Relator